Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-74.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-74.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO. REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO DE ADESÃO CELEBRADO EM 21/02/2017. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL PREVISTA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL DA TAXA MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

A
PELO PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000676-74.2022.8.05.0113
,

em que é apelante
JOAO PEREIRA FILHO

e apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça